Tribunal: STF
Processo: HC 248119
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 5.11.2024, os embargos de declaração opostos por Diogo Henrique Martins foram rejeitados, em decisão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMAS E EXTORSÃO ARMADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 7.11.2024, o agravante opôs, em 8.11.2024, tempestivamente, novos embargos de declaração (e-doc. 20).



    3. O embargante alega persistir omissão no enfrentamento da “tese central do pleito defensivo, qual seja: a incompatibilidade da teoria do juízo aparente a um Juízo autodeclarado incompetente absoluto” (fl. 3, e-doc. 20).  



    Assevera que “tal enfrentamento se faz necessário porque na data de 08/10/2021 o Juízo de Taquara era autodeclarado incompetente absoluto.  



    Isso porque em 05/10/2021 o Juízo de Taquara se declarou incompetente absoluto quanto ao IPL em questão e medidas cautelares existentes e futuras, remetendo-as à 17ª Vara Criminal de Porto Alegre. 



    Porém, 03 dias depois (08/10/2021), o mesmo Juízo autodeclarado incompetente deferiu a medida cautelar de extração de dados dos telefones apreendidos com Vitor e Cátia” (fl. 3, e-doc. 20).  



    Pede seja sanada “a omissão apontada, devendo ser enfrentada a questão proposta nos embargos de declaração anteriores, qual seja a incompatibilidade da teoria do juízo aparente a um Juízo autodeclarado incompetente absoluto” (fl. 4, e-doc. 20). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Constou da decisão embargada: 



    “6. As instâncias antecedentes assentaram que os elementos do processo ‘não se mostravam suficientes à comprovação do fato-crime’. O juízo de primeira instância, ao deferir a extração dos dados do aparelho de telefone celular apreendido, ressaltou que a medida era pertinente para ‘tentar esclarecer eventual vinculação destas pessoas com os fatos recentes apurados pela Polícia Civil’, a demonstrar a existência de dúvidas a serem sanadas. 



    Como posto na decisão embargada, é incompatível com a via estreita do habeas corpus o exame da alegação de que a incompetência do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taquara/RS seria patente em função dos elementos probatórios constantes dos autos originários ou devido à declinação de competência em outro processo. 



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão questionada, salvo se houver omissão, contradição ou obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante”.



    6. Não se comprova omissão na espécie. A decisão referida pelo embargante, na qual o juízo de primeira instância teria se declarado incompetente para o julgamento da causa, deu-se em processo diverso. Como mencionado na decisão embargada, no processo em exame, o juízo de primeira instância, ao deferir a extração dos dados do aparelho de telefone celular apreendido, ressaltou que a medida era pertinente para “tentar esclarecer eventual vinculação destas pessoas com os fatos recentes apurados pela Polícia Civil”, a demonstrar a existência de dúvidas a serem sanadas sobre essa vinculação.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC)” (ARE n. 1.298.588-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.6.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.220.641-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.5.2021).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, impõe-se o desprovimento” (RE n. 1.301.079-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.5.2021).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora